Tribunal: TJDFT
Processo: 0724704-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. DÚVIDA RAZOÁVEL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 561 do Código de Processo Civil aduz que, para a manutenção do possuidor na sua posse esta deve ser comprovada. Assim, é ônus do autor provar a sua posse, o esbulho e a perda da posse, bem como a respectiva data.
2. No caso concreto, a documentação anexada pelo Agravante não é suficiente para a comprovação do direito alegado, portanto, não é viável a concessão da liminar, ante a necessidade de dilação probatória.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.